Tribunal: TJMT
Processo: 1074992-55.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074992-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (RECORRENTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE LOGO APÓS A CONTESTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por TALYSSA OLIVEIRA TAQUES contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de anulação de ato administrativo (indeferimento de condição PcD) e indenização por danos morais. O magistrado de origem fundamentou a decisão na ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), afirmando que a autora não comprovou o enquadramento legal como PcD, prevalecendo o laudo da perícia administrativa. A recorrente argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a apresentação de impugnação à contestação nem a especificação de provas técnicas, sendo surpreendida pelo julgamento antecipado de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com fundamento laudo impugnado, sem que tenha sido oportunizado à parte autora o direito de replicar a contestação ou de produzir as provas periciais necessárias para contrapor o laudo da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual brasileiro, ancorado na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, exige a observância rigorosa do contraditório, vedando a chamada "decisão surpresa" (art. 10, CPC) e garantindo que as partes tenham a oportunidade de influir na convicção do julgador.

4. No rito dos Juizados Especiais, embora regido pela celeridade, não se pode atropelar garantias fundamentais. Havendo a contestação trazido fatos impeditivos ou modificativos (como a alegação da banca de que a candidata não possui limitações funcionais), é dever do juízo permitir a manifestação da parte autora (arts. 350 e 351 do CPC).

5. No caso concreto, a sentença julgou o pedido improcedente justamente por entender que a autora "não apontou que a parte autora se enquadra como pessoa com deficiência". Todavia, o processo caminhou da contestação diretamente para a sentença, sem que a parte autora fosse intimada para exercer o contraditório ou indicar outras provas, como a perícia médica judicial.

6. Configura evidente cerceamento de defesa julgar a lide antecipadamente por desatendimento ao ônus da prova sem permitir que a parte, diante da resistência oferecida pelo réu, tente se desincumbir de tal encargo. O prejuízo é manifesto, caracterizando
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide com fundamento em laudo questionado, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a apresentação de impugnação à contestação ou a especificação de provas, configura cerceamento de defesa.

2.

A extinção do feito com resolução de mérito, sem a prévia e regular intimação da parte para réplica, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por TALYSSA OLIVEIRA TAQUES em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A demanda versa sobre a anulação de ato administrativo que indeferiu o enquadramento da autora como Pessoa com Deficiência (PcD) no Processo Seletivo Simplificado nº 003/SES/2023. A autora sustenta possuir sequelas permanentes de fratura vertebral (T12) com artrodese (T11-L1), sendo beneficiária de auxílio-acidente do INSS, o que comprovaria sua condição física limitante.

A sentença de origem julgou a lide antecipadamente, decidindo pela improcedência sob o argumento de que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que o laudo da perícia médica oficial concluiu pela ausência de limitações funcionais.

Em suas razões recursais (ID 342596444), a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que a lide foi julgada de forma prematura, logo após a contestação, sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial judicial, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, reafirma sua condição de PcD e a nulidade do motivo do ato administrativo.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central reside na ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem que a parte autora tivesse a oportunidade de se manifestar sobre a contestação ou de instruir o feito.

O direito processual civil brasileiro, pautado nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exige que a prestação jurisdicional ocorra mediante a participação efetiva das partes. O Código de Processo Civil veda a decisão surpresa e impõe ao magistrado o dever de consultar as partes antes de decidir com base em fundamentos não debatidos.

No caso em análise, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando a legalidade do ato da banca e a ausência de enquadramento da autora. Ato contínuo, sem que houvesse a intimação da requerente para réplica ou para a fase de especificação de provas, o juízo proferiu sentença de improcedência.

Ora, a decisão de origem lastreou o decreto de improcedência especificamente na falha da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito frente à perícia administrativa. Contudo, ao fazê-lo de forma antecipada, impediu que a recorrente tentasse suprir as lacunas apontadas ou reiterasse o pedido de perícia judicial, requerido na inicial, prova esta, dentre outras, que pode ser essencial em casos de divergência entre laudos administrativos e particulares.

A jurisprudência desta Turma Recursal é uníssona ao reconhecer que o julgamento antecipado fundamentado na "falta de provas", sem a prévia concessão de oportunidade para produzi-las ou impugnar a defesa, configura vício insanável. Destaco trecho de julgado similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. [...] CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...] 3. A ausência de intimação da parte recorrida para manifestação sobre a contestação e documentos viola o contraditório e a ampla defesa. 4. Configura evidente cerceamento de defesa julgar a lide antecipadamente por desatendimento ao ônus da prova sem permitir que a parte, diante da resistência oferecida pelo réu, tente se desincumbir de tal encargo. (N.U 1066444-41.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal).

Portanto, diante da flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88), a acolhida da preliminar é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação da recorrente (impugnação à contestação) e o regular prosseguimento da instrução processual, se necessário.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026